Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705332-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO DO NRPAN - GAMA/DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESTADO DE GOIÁS, 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de demarcação e divisão de imóvel ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO em face do DISTRITO FEDERAL; COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP; COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP; ESTADO DE GOIÁS e 5o CARTÓRIO DO REGISTRTO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL objetivando a demarcação da área indicada na inicial e posterior divisão da propriedade. O Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível de ID 37561329, pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, deixando de declinar os fundamentos para a formulação deste pedido. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre não conhecimento quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, tanto em razão da via inadequada do pedido liminar quanto pela ausência dos fundamentos do pedido. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022 18:59:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador